Tribunal: TJSP
Processo: 2159860-37.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 966, INC. VIII, DO CPC – SUPOSTO ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONTRATUAIS E POR ARBITRAMENTO) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESE QUE SEQUER FOI AVENTADA NA ORIGEM PELA ORA AUTORA EM SEDE DEFENSIVA – O V. ACÓRDÃO RESCINDENDO ANALISOU DETIDA E FUNDAMENTADAMENTE AS

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 966, INC. VIII, DO CPC – SUPOSTO ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, CONTRATUAIS E POR ARBITRAMENTO) – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESE QUE SEQUER FOI AVENTADA NA ORIGEM PELA ORA AUTORA EM SEDE DEFENSIVA – O V. ACÓRDÃO RESCINDENDO ANALISOU DETIDA E FUNDAMENTADAMENTE AS QUESTÕES POSTAS NA APELAÇÃO E NAS CONTRARRAZÕES, PROVENDO PARCIALMENTE O RECURSO – A AÇÃO RESCISÓRIA NÃO SE CONSTITUI EM VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA, NEM PARA SE EFETUAR O REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS OU PROBATÓRIOS, COMO SE TRATASSE DE UMA NOVA INSTÂNCIA DE REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA RESCISÓRIA PARA TENTAR FAZER PREVALECER A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À AUTORA – IMPROCEDÊNCIA.